Tribunal: TJSP
Processo: 1008677-07.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO (PEDAÇO DE PLÁSTICO). FATO DO PRODUTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, sob o argumento de presença de corpo estranho (pedaço de plástico) em produto alimentício adquirido

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO (PEDAÇO DE PLÁSTICO). FATO DO PRODUTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, sob o argumento de presença de corpo estranho (pedaço de plástico) em produto alimentício adquirido produzido pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se o dano moral está caracterizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Danos morais. Não ocorrência. Ausência de provas robustas quanto ao fato narrado. Produto que, ademais, não foi ingerido pela parte autora. Situação que, no caso concreto, não atinge a gravidade necessária a caracterizar abalo psíquico ou angústia que atinja a esfera extrapatrimonial do consumidor.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso desprovido.